Tribunal: STF
Processo: HC 78250
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
E CORRUPÇÃO ATIVA. FLAGRANTE PREPARADO: INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
GRAU DE ENTORPECIMENTO DA DROGA: QUESTÃO IRRELEVANTE. REEXAME DA
PROVA: IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
1. Não caracteriza flagrante preparado, e sim  flagrante
esperado, o fato de a Polícia, tendo conhecimento prévio de que o
delito estava prestes a ser cometido, surpreende o agente na prática
da ação delitiva.
2.      Tendo o laudo pericial constatado que a droga
apreendida em poder do agente é entorpecente, torna-se irrelevante
questionar o seu grau de entorpecimento.
3. Não cabe o reexame da matéria probatória em sede de
habeas corpus.
4. Habeas Corpus indeferido.